Tribunal: TJPA
Processo: 0817638-75.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817638-75.2021.8.14.0401

APELANTE: DAVID DO SOCORRO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Roubo majorado. Condenação. Suficiência de provas. Dosimetria da pena. Pleito de redução da pena-base e da pena definitiva. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Apelação interposta por David do Socorro Carneiro de Barros contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa alega insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito, bem como erro na dosimetria, especificamente na fixação da pena-base e na consideração da atenuante da confissão espontânea. Requer, ainda, a redução da fração de aumento pela majorante de concurso de agentes. O Ministério Público e o Custos Legis manifestam-se pelo desprovimento do recurso.

II.
questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para fundamentar a condenação; (ii) examinar a adequação da dosimetria da pena, com foco na pena-base e na aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) avaliar a proporcionalidade da fração de aumento pela majorante do concurso de agentes.

III.
razões de decidir

3.

As provas constantes nos autos, incluindo depoimentos da vítima e de testemunhas, além da confissão do apelante, demonstram a materialidade e autoria do delito de forma suficiente, afastando qualquer dúvida razoável.

4.

O depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e pela confissão do réu, apresenta-se coerente e consistente, conferindo segurança à condenação e atendendo ao entendimento jurisprudencial de que, em crimes patrimoniais, o relato da vítima, quando corroborado, possui especial relevância.

5.

Na dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau observou as diretrizes do art. 59 do Código Penal, justificando o aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime, considerando o grau de periculosidade demonstrado pelo modus operandi em via pública.

6.

A confissão espontânea foi devidamente valorada como atenuante, com a redução da pena para o mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme previsto na Súmula 231 do STJ, não havendo erro na aplicação dessa atenuante.

7.

A fração de 1/3 de aumento pela majorante do concurso de agentes está devidamente justificada, considerando que a atuação coordenada de dois agentes elevou a gravidade do delito, expondo a vítima a maiores riscos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Provas consistentes e corroboradas pela confissão do réu são suficientes para sustentar a condenação por roubo majorado.

2.

A fixação da pena-base pode ultrapassar o mínimo legal quando presente circunstância judicial desfavorável, conforme art. 59 do Código Penal.

3.

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada conforme a Súmula 231 do STJ, sem afastar a gravidade de outras circunstâncias.

4.

A fração de aumento de 1/3 pela majorante do concurso de agentes é justificada pela maior reprovabilidade e risco à vítima em condutas realizadas em concurso de pessoas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 157, § 2º, II; Súmula 231 do STJ; Súmula 23 do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 541.177/AC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DAVID DO SOCORRO CARNEIRO DE BARROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo crime de roubo majorado, tipificado no Art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões do recurso, a defesa alega, inicialmente, a insuficiência de provas para a condenação, sustentando que os elementos de prova coligidos aos autos são frágeis e não permitem a conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a autoria e materialidade do crime.

Além disso, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, afirmando que houve erro na fixação da pena-base, a qual foi aumentada de forma desproporcional, considerando as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal, que não justificariam a exasperação realizada. A defesa destaca, ainda, que a confissão espontânea do acusado não foi devidamente valorada como circunstância atenuante, o que teria influenciado negativamente a fixação da pena. Por fim, pleiteia a redução da fração de aumento aplicada em razão da majorante referente ao concurso de agentes, argumentando que a gravidade do fato não justificaria o patamar elevado aplicado pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pela manutenção da sentença condenatória, sustentando que a dosimetria da pena foi realizada de forma correta, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de estarem presentes todas as circunstâncias que justificam a majoração da pena aplicada. Defende que as provas constantes nos autos são suficientes para fundamentar a condenação do apelante, afastando as alegações de insuficiência probatória. Requereu, assim, o improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e que não há qualquer irregularidade ou vício que justifique sua modificação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial
acusatória:

Consta dos autos que no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 22h25min, David do Socorro Carneiro de Barros, em conjunto com outro agente, subtraiu, mediante grave ameaça, a bicicleta da vítima, conforme descrito na denúncia.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa:

“(...) no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 22h25min, o SGT/PM condutor e testemunha de acusação DANIEL SOUZA ARAUJO, compareceu a 1ª Seccional da Sacramenta e relatou, que estava realizando ronda ostensiva na VTR nº 7402-CPE, juntamente com O CB SOUTO e SD FELIPE, quando foram acionados por uma pessoa dizendo que seu amigo havia sido assaltado por dois homens e informou as características dos assaltantes, como também o objeto roubado (bicicleta) e a direção em que os assaltantes fugiram. Em seguida, os policiais militares iniciaram diligências nas proximidades com intuito de encontrar os possíveis autores do delito. Após uma curva próximo a uma ponte localizada no final da Av. Pedro Miranda, avistaram dois homens “suspeitos” vindo em sua direção de bicicleta com as mesmas características informadas. Quando os denunciados avistaram a guarnição da polícia militar, o carona que estava na garupa da bicicleta desceu rapidamente e empreendeu fuga, porém foi perseguido e detido pelo SD FELIPE, como também deteve e revistou o assaltante que dirigia a bicicleta. Ao revistar o denunciado DYLLE GRAN ARAJO KENEMBENK, o SD FELIPE, encontrou uma faca sem capo tipo peixeira. A vítima CLEITON WLISSES DA PEDRA DE BRITO, que estava perseguindo os autores do delito, apareceu e não teve dúvida em reconhecer os denunciados como participantes ativos do assalto e ainda informou que o denunciado DYLLE GRAN ARAJO KENEMBENK era quem estava com a faca e anunciou o assalto e o denunciado DAVID DO SOCORRO CARNEIRO DE BARROS foi quem fez a cobertura da ação criminosa e conduziu a bicicleta após ser roubada. A vítima CLEITON WLISSES DA PEDRA DE BRITO, em seu depoimento, relatou que estava voltando da Igreja em sua bicicleta a caminho de sua casa, quando chegou na Av. Alcindo Cacela, próximo a UNAMA, foi abordado por dois homens, sendo que um deles possuía uma arma branca, os quais o assaltaram e fugiram do local em direção a Av. Pedro Miranda.”.

Os acusados David do Socorro Carneiro de Barros e Dylle Gran Arajo Kenembenk foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II c/c 29 do CPB. Adveio a prolação da sentença que absolveu o corréu Dylle Gran Arajo Kenembenk, e condenou o ora apelante David pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A materialidade do crime restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, depoimentos das testemunhas, e pelo auto de exibição e apreensão do objeto subtraído - ID.41366242 - Pág. 10 e do auto de entrega ID.41366242 - Pág. 12. A autoria também foi confirmada não apenas pelos depoimentos coerentes e congruentes da vítima e de testemunhas, mas também pela confissão do apelante, que corroborou os elementos probatórios já constantes nos autos, não deixando margem a dúvida razoável sobre a sua participação no delito.

No que se refere à alegação de insuficiência de provas, entendo que não merece prosperar. A sentença baseou-se em um conjunto probatório sólido, composto por depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais que corroboram a narrativa apresentada na fase investigativa e em juízo, bem como na confissão do réu.

A testemunha Alisson Santa Rosa Felipe, policial militar, ouvida em sede judicial, confirmou a participação do apelante no crime, descrevendo, de forma coerente, como teria sido a abordagem, utilizando grave ameaça, e como o acusado e seu comparsa foram detidos em flagrante em posse do bem da vítima, assim como a faca utilizada no crime foi encontrada durante a diligência. Esses depoimentos foram corroborados entre si e encontram respaldo na confissão do apelante, reforçando a materialidade e a autoria do delito.

Conforme se depreende do édito condenatório, “a vítima CLEITON WLISSES DA PEDRA DE BRITO, declarou que estava em via pública quando foi “surpreendido pelos dois”, que “pegaram a bicicleta e dobraram para Três de Maio”, tendo a vítima os perseguido, sendo que, os acusados “foram surpreendidos pela viatura que estava lá na frente”. O ofendido informou que um dos acusados estava na posse de um “terçado” e, ainda, que “avistou” quando um dos réus o “jogou fora”, tendo a vítima recolhido o objeto e entregue à polícia. A vítima declarou que estava na companhia de “uma menina chamada Natália”, a qual, “foi na frente” e comunicou o fato à guarnição policial que “estava na ponte”, sendo que, quando a vítima chegou no local, a polícia militar “já estava abordando os dois indivíduos”, ocasião em que “entregou o terçado para eles” e foi conduzido à delegacia. Durante a audiência de instrução, a vítima reconheceu apenas David do Socorro Carneiro de Barros como sendo autor do crime. O acusado DAVID DO SOCORRO CARNEIRO DE BARROS, durante o seu interrogatório, confessou a prática da conduta delituosa que lhe é imputada, tendo aduzido que “estava em um momento de desespero””.

Assim sendo, a confissão do próprio apelante reforça a certeza da autoria, de modo que os detalhes da dinâmica dos fatos se coadunam com as demais provas dos autos. Os depoimentos são harmônicos e consistentes entre si, afastando qualquer dúvida razoável acerca da autoria do crime. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o depoimento da vítima, sobretudo em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso em questão.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Transcrevo

a dosimetria na parte que interessa,
verbis
:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, o réu não é possuir de maus antecedentes, eis que não possui contra si sentença penal condenatória com trânsito em julgado (ID.100105772); nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo próprio tipo, no que se refere às circunstâncias, estas são desfavoráveis ao réu, na medida em que o crime foi cometido em via pública, circunstância que demonstra o grau de periculosidade do agente; as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie e, por fim, quanto ao comportamento da vítima, não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC). Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art. 157 do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Não incide sobre o caso agravantes, por outro lado, nos termos da Súmula 545 do STJ, incide a atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do CPB, qual seja, a confissão, razão pela qual, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ, reduzo a pena para o mínimo legal abstratamente estabelecido, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Não há causa de diminuição de pena, por outro lado, incide sobre o feito a causa de aumento de pena prevista no §2º, II do artigo 157 do CPB (concurso de pessoas), razão pela qual, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço). Assim, fixo a pena definitiva e final em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato”.

Conforme se observa, na primeira fase, foi valorada negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime, justificando-se o aumento da pena-base pela gravidade concreta dos fatos, considerando o
modus operandi
empregado pelos agentes, na medida em que o crime foi cometido em via pública, demonstrando um maior grau de periculosidade, sendo a pena-base fixada em quatro anos e nove meses de reclusão e cinquenta e três dias-multa. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea do réu, reduzindo-se a pena ao mínimo legal, de quatro anos de reclusão e dez dias-multa. Por fim, na terceira fase, foi reconhecida a majorante referente ao concurso de agentes, incrementando a pena em 1/3, totalizando a pena definitiva em cinco anos e quatro meses de reclusão, além do pagamento de treze dias-multa, em regime inicial semiaberto. Não há que se falar, portanto, em desproporcionalidade na fixação da pena-base ou nas etapas subsequentes da dosimetria.

Vale ressaltar que havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

A defesa também alega que a confissão espontânea não foi valorada adequadamente como atenuante. No entanto, verifico que o magistrado considerou a confissão e aplicou a redução na segunda fase da dosimetria, conforme estabelecido pelo Código Penal, fixando a pena no mínimo legal. A confissão foi devidamente considerada, porém, não foi suficiente para afastar a gravidade das demais circunstâncias do crime, que justificaram o aumento posterior na terceira fase.

Por fim, quanto à majorante do concurso de agentes, entendo que a fração de aumento aplicada (1/3) está devidamente justificada. A atuação coordenada de dois ou mais agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta e potencializa os riscos à integridade da vítima, justificando a aplicação da fração mínima prevista no § 2º do Art. 157 do Código Penal. Ademais, não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas, uma vez que restou comprovado nos autos que o delito foi praticado por duas pessoas, ou seja, o ora apelante em conjunto com mais um indivíduo, de forma que a tese não merece guarida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 03/12/2024